Tribunal: TJES
Processo: 0001779-12.2016.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001779-12.2016.8.08.0040
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILIGTON BATISTA DE SOUSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001779-12.2016.8.08.0040 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: WILIGTON BATISTA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
WILIGTON BATISTA DE SOUSA
, por i
rresignado
com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Pinheiros/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do
crime previsto no
artigo 157, § 2.º, inciso I (redação anterior à dada pela Lei nº 13.654/18), na forma do art. 70 (três vezes), ambos do Código Penal, ao comprimento da pena de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 84 (oitenta e quatro) dias-multa, em regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto.

N
arra a denúncia, em síntese, que
no dia 07 de dezembro de 2015, no interior da lanchonete 'Gauchão', Posto Floresta, BR 101, zona rural, neste Município e Comarca, o denunciado WILIGTON BATISTA DE SOUZA, vulgo 'Babão', juntamente com Cássio Augusto Reges Rodrigues (indivíduo já denunciado, conforme ação penal de nº 0002154- 47.2015.8.08.0040), aquele de posse de uma arma de fogo não identificada, ambos a bordo da motocicleta Honda CG 150, cor preta, placa MTA 0276, em unidade de vontade e desígnios, mediante grave ameaça consubstanciada em ostentar o referido artefato, renderam as vítimas Sinval Marques de Brito Neto, Marcelo Batista da Silva e Daiani
Ferreira Targa, dos quais subtraíram uma pequena quantidade de dinheiro e um aparelho celular Samsung S3 Mini de Sinval; pequena quantia em dinheiro não especificada de Marcelo e um aparelho Iphone 4S de Diani, fugindo ambos a bordo da aludida motocicleta.

Consta ainda, que após diligências e longa perseguição, policiais militares conseguiram deter o réu Cássio Augusto Reges, momento em que lograram êxito em apreender o aparelho Iphone 4S, pertencente à vítima Daiani, a quantia de R$ 32,00 (trinta e dois reais) e outros objetos, o qual foi levado à presença das vítimas e devidamente reconhecido.

De igual modo, as vítimas Sinval Marques de Brito Neto e Marcelo Batista da Silva também reconheceram o acusado Wiligton Batista de Souza como comparsa de Cássio Augusto Reges, conforme oitivas às fls. 31 e 32.

Em suas razões recursais, a defesa do
acusado
requer
tão
somente seja decretada a nulidade da utilização das provas emprestadas

de outro processo.

O órgão ministerial apresentou as devidas contrarrazões recursais manifestando-se pelo improvimento do recurso interposto, com a consequente manutenção da sentença condenatória.

A
douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pel
o
ilustre Procurador
A
ntonio Fernando Albuquerque Ribeiro
, opinou
pelo improvimento do recurso interposto.

É o relatório. À revisão.

Vitória, 27 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001779-12.2016.8.08.0040 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: WILIGTON BATISTA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
WILIGTON BATISTA DE SOUSA
, por i
rresignado
com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Pinheiros/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do
crime previsto no
artigo 157, § 2.º, inciso I (redação anterior à dada pela Lei nº 13.654/18), na forma do art. 70 (três vezes), ambos do Código Penal, ao comprimento da pena de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 84 (oitenta e quatro) dias-multa, em regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto.

N
arra a denúncia, em síntese, que
no dia 07 de dezembro de 2015, no interior da lanchonete 'Gauchão', Posto Floresta, BR 101, zona rural, neste Município e Comarca, o denunciado WILIGTON BATISTA DE SOUZA, vulgo 'Babão', juntamente com Cássio Augusto Reges Rodrigues (indivíduo já denunciado, conforme ação penal de nº 0002154- 47.2015.8.08.0040), aquele de posse de uma arma de fogo não identificada, ambos a bordo da motocicleta Honda CG 150, cor preta, placa MTA 0276, em unidade de vontade e desígnios, mediante grave ameaça consubstanciada em ostentar o referido artefato, renderam as vítimas Sinval Marques de Brito Neto, Marcelo Batista da Silva e Daiani
Ferreira Targa, dos quais subtraíram uma pequena quantidade de dinheiro e um aparelho celular Samsung S3 Mini de Sinval; pequena quantia em dinheiro não especificada de Marcelo e um aparelho Iphone 4S de Diani, fugindo ambos a bordo da aludida motocicleta.

Consta ainda, que após diligências e longa perseguição, policiais militares conseguiram deter o réu Cássio Augusto Reges, momento em que lograram êxito em apreender o aparelho Iphone 4S, pertencente à vítima Daiani, a quantia de R$ 32,00 (trinta e dois reais) e outros objetos, o qual foi levado à presença das vítimas e devidamente reconhecido.

De igual modo, as vítimas Sinval Marques de Brito Neto e Marcelo Batista da Silva também reconheceram o acusado Wiligton Batista de Souza como comparsa de Cássio Augusto Reges, conforme oitivas às fls. 31 e 32.

Em suas razões recursais, a defesa do
acusado
requer
tão
somente seja decretada a nulidade da utilização das provas emprestadas

de outro processo.

O órgão ministerial apresentou as devidas contrarrazões recursais manifestando-se pelo improvimento do recurso interposto, com a consequente manutenção da sentença condenatória.

A
douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pel
o
ilustre Procurador
A
ntonio Fernando Albuquerque Ribeiro
, opinou
pelo improvimento do recurso interposto.

P
or incon
testes a materialidade e autoria delitivas, passo diretamente à análise do mérito recursal.

Requer o recorrente, a nulidade de todos os atos processuais e a redistribuição do processo a outro juízo da comarca. Ato contínuo pleiteia, ainda, a revogação da prisão, em observância ao princípio da razoável duração do processo.

Vejamos.

De pronto, importante ressaltar que para a utilização da denominada “prova emprestada”, assim compreendida pelo emprego de documentos e depoimentos colhidos em autos diversos, não é necessário que as partes do processo destinatário tenham participado da diligência ou mesmo da audiência em que a prova foi carreada, desde que tenham oportunidade de se manifestarem sobre a sua juntada aos autos.

Noutro giro,
o art. 563 do Código de Processo Penal prevê
que
“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para acusação ou para a defesa”.
Está
insculp
i
do na referida norma
o
chamado princípio do prejuízo
(
pas de nullité sans grief
), e por sua força não há que se falar em reconhecimento da nulidade do ato,
quando não há

efetivo
prejuízo para a
s

parte
s
.

In casu
, extraio dos autos que o Magistrado singular aduziu em seu comando sentencial que já havia indeferido o referido pleito defensivo de forma amplamente motivada, asseverando na oportunidade,
in verbis
:

“
A propósito, não merece acolhida a alegação da Defesa acerca de suposta ilegalidade no aproveitamento das provas orais extraídas dos autos nº 0002154- 47.2015.8.08.0040, instaurada em face do suposto partícipe CÁSSIO AUGUSTO REGES RODRIGUES, e juntadas às fls. 140/144 destes autos, eis que não teria sido oportunizado o exercício do contraditório pelo ora acusado, posto que não participou dos atos.

I
sto porque, como se sabe, a prova emprestada é plenamente admiss
í
vel em sede de processo penal quando produzida de acordo co
m
os
procedimentos
legais e se trate dos mesmos fatos constantes da
acusação
que se busca
comprovar
, bastando que seja garantido as partes o direito de
s
e
manifestar
sobre o contido nessas provas, de modo que seja respeitado o princ
í
pio constitucional do contraditório.

Na espécie, os depoimentos das vítimas SINVAL MARQUES DE BRITO NETO e MARCELO BATISTA DA SILVA, juntados as fis. 141 e 143, foram extraídos da Ação Penal no 0002154-47.2015.8.08.0040, instaurada em face do suposto partícipe CÁSSIO AUGUSTO REGES RODRIGUES, e se referem aos mesmos fatos que estão sendo apurados no presente feito, sendo que só não foram nele processados porque o oferecimento da denúncia em relação ao ora réu foi feito posteriormente, em virtude de atraso ocorrido na sua correta identificação.

Sendo assim, por terem sido juntados ainda antes do oferecimento da den
ú
ncia nestes autos, os princ
í
pios do contraditório e da ampla defesa foram plenamente observados, porquanto a Defesa do ora réu teve várias oportunidades de se manifestar sobre tais depoimentos, inclusive para arrolar e persistir em nova oitiva das aludidas v
í
timas, não obstante não terem sido localizadas na
ún
ica tentativa de intima
ç
ão para tanto neste processo, mas como
testemunhas
da acusação.

Portanto, merece desacolhimento a alegação de nulidade pelo ferimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CRFB), pois evidencia-se dos atos que a utilização das provas referidas estiveram à disposição da defesa do réu durante o transcorrer da instrução processual inexistindo violação aos princípios constitucionais do contraditório ou da ampla defesa.

Neste sentido:

“
(...
).
2. Na hipótese em análise, o reconhecimento fotográfico do acusado em nível policial, realizado em 4/3/2011 dentre fotografias de indivíduos diferentes, foi ratificado em juízo pela vítima e também por prova emprestada produzida em processo desmembrado de corréu, observando-se o contraditório e a ampla defesa, não havendo que se falar em nulidade por ofensa ao aludido dispositivo legal. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 697.870; Proc. 2021/0317172-3; AL; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso, mas
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória, 27 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001779-12.2016.8.08.0040 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: WILIGTON BATISTA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO QUALIFICADO –
NULIDADE NA UTILIZAÇÃO DA PROVA EMPRESTADA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA –
DESCABIMENTO –
DEFESA QUE TEVE ACESSO A TODAS AS PROVAS DOS AUTOS DURANTE O TRANSCORRER DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1.
Não se afigura passível de nulidade a juntada de prova emprestada
por violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, quando devidamente comprovado nos autos que a defesa do réu teve amplo acesso a todos os elementos probatórios durante o transcorrer da instrução processual.
2.

Recurso conhecido e improvido.

Vitória, 27 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
à unanimidade, negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do eminente Relator.